Tribunal: STF
Processo: ARE 762529
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    No julgamento do AI 800.074-RG, esta Corte assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade de mandado de segurança impetrado na origem, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.